Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-68.2013.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000045-68.2013.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ

Advogado(s)
:
LISE SANTOS AGUIAR, RAFAELA PUGLIA FRANCISCO, MARCELA CASTEL CAMARGO

APELADO: IAN TEIXEIRA ORMONDE

Advogado(s)
:
FABIO LEITE DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I - A relação jurídica travada entre a apelante e o apelado é típica relação de consumo (artigo
3º
,
§ 2º
, da Lei
8.078
/90), de modo que, mostra-se despicienda a análise da culpa, porquanto aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor
, que determina ser objetiva a responsabilidade civil do fornecedor quanto à prestação de seus serviços;

II -
O curso de graduação foi interrompido com a extinção do polo, o que significa que a ré/apelante não cumpriu com a obrigação pactuada de prestar o serviço educacional, na modalidade à distância.
Não resta dúvida, portanto, que a conduta da empresa prestadora de serviço é defeituosa, o que atrai a incidência da regra prevista no artigo 14 do CDC;

III - Ao frustrar a expectativa do apelado de obter graduação em Administração, exatamente no ano em que o curso se encerraria, a apelante causou-lhes dor e aflição, sentimento de revolta e de impotência que justificam o pedido de danos morais;

IV - Os fatos aqui narrados ultrapassam as barreiras do mero incômodo, dissabor ou contratempo, já que prejudicado o autor pela falta de aulas e encerramento do curso, tendo sido frustrada a expectativa de ascensão profissional, continuidade dos estudos e melhoria de vida;

V -
Desse modo, o
quantum
indenizatório arbitrado no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais),
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que, não se mostra excessivo com relação à situação vertida nos fólios, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa, nem tão baixa por outro lado, assegurando, assim, o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais;

VI- Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
. 0000045-68.2013.8.05.0184
,

em que figura, como apelante,
OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - OSEL, mantenedora da UNIVERSIDADE SANTO AMARO - UNISA
e, apelado,
IAN TEIXEIRA ORMONDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS2